Tribunal: TJDFT
Processo: 0009090-07.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009090-07.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO JACOME MASCARENHAS, FRANCISCO ROBERTO VITTI, JOSE WILTON CORREIA VIANNA, LORIEN MARTA ZANINI, LUIZ ESCOVEDO CAMPOS, MARCOS JOSE MARTINS PIRES, MARIA CRISTINA PIRES DA SILVA, MARIA THEREZA CAMARA HENRIQUES, MARTA HELENA COSTA CHERIGHIM, ROBERTO PAULO DE FARIA, ROMILDO GOUVEIA PINTO, RUBENS GONCALVES MENDES, VERA LUCIA DOS REIS SANTANA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o ofício de ID 22804106 e a sentença extintiva de precatório pelo pagamento referem-se a partes estranhas ao presente feito. Dessa forma, oficie-se à COORPRE acerca do ocorrido. Após, retornem os autos à Secretaria, para que os mantenha sobrestados (certidão de ID 20923843). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024